Tribunal: TJDFT
Processo: 0006468-04.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Indefiro o pedido, a intimação, conforme requerida, vai de encontro ao seu pedido de agilidade, uma vez que a sessão de julgamento está na iminência de acontecer. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator